Tribunal: TJES
Processo: 5009793-03.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009793-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
PAULO ROBERTO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
, em face de
BANCO BMG SA.
. Suscintamente, narra a parte autora que foi induzido a realizar um empréstimo pessoal quando, na verdade, desejava um empréstimo consignado. Requer a anulação do contrato, a restituição dos valores descontados, indenização por danos morais, ressaltando que, devido à sua deficiência auditiva, foi induzido a contratar um empréstimo pessoal. Destaca também que houve falha no dever de informação por parte do banco.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo pessoal, devendo os descontos cessarem imediatamente, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio;

CONDENAR a ré à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros legais, desde a citação;

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da publicação desta sentença, pela taxa SELIC.

(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte RÉ
) requerer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

SÚMULA 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). Grifei.

Conforme observado na sentença, a questão que exsurge da irresignação com a decisum proferida deve ser enfrentada a luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante fundamentação supra.

Pelos documentos acostados à exordial nota-se a evidente falha na prestação dos serviços do recorrente, tendo em vista que restou incontroverso que
o autor não desejou contratar empréstimo pessoal, mas sim empréstimo consignado.

Desta feita, restou evidente que a recorrente, apesar de devidamente notificada sobre aos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Nesse sentido, cabe destacar que para a validade do contrato nos termos estabelecidos pelo
Banco Central
, há de se observar os requisitos de validade que incidem sobre qualquer relação negocial por meio de contrato: (i) capacidade civil para o ato praticado; (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, (iii) observância da formalidade defesa em lei ou não e; (iv) livre manifestação da vontade em contratar.

Assim, em relação ao contrato apresentado pela recorrente tenho que a ilicitude se configura pela ausência da livre manifestação da vontade em contratar, sendo este um requisito indispensável à validade do negócio jurídico em questão. Cotejando os autos percebe-se que em momento algum da cognição exauriente ou ainda, em sede recursal, a ré vem a este Juízo com a devida apresentação de provas capazes de corroborar com a alegação de validade do negócio jurídico, tendo apresentado fotos desconexas e telas sistêmicas, além de um suposto contrato assinado por meio de biometria facial.

Portanto, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário da consumidora Recorrente, de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, e a mantenho por seus integrais fundamentos, dos quais destaco:

“(...)
Embora estejam presentes os demais requisitos, não restou comprovado o consentimento do autor. Conforme se vê da Inicial, o autor nega a contratação. Cabe, então, ao réu, diante da inversão do ônus probatório, comprovar o consentimento do requerente, o que aqui não logrou êxito em fazer.

8 – Necessário estabelecer que cabe ao réu, além de observar as normas pertinentes, empreender a máxima cautela em suas operações, cuidar para que haja uma criteriosa verificação da identidade do cliente, com vistas a evitar a ocorrência de situações como a dos autos, posto que em tais hipóteses configura-se sua responsabilidade de forma objetiva, conforme preconiza o art.14, caput, Lei 8.078/90.

9 – Não apresentou o réu elementos que comprovem que a contratação foi realmente feita pelo requerente. E considerando o que traz o julgamento do Resp 1.846.649/MA, julgado sob a ótica dos Recursos Repetitivos (tema 1.061), nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

10 – Considerando a inversão do ônus da prova, cabe ao réu a produção de prova quanto à regularidade e à validade da contratação, devendo, então, comprovar que a higidez da contratação, o que aqui não logrou êxito em fazer. [...]

Quanto aos danos materiais, deverá o réu promover a restituição dos valores descontados indevidamente, mediante a apresentação, pelo autor, dos extratos constando as parcelas descontadas e não devolvidas, no valor de R$ 1.127,50 (mil cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

(...)
”

Assim, restando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral de danos morais. Senão vejamos:

“O contrato é, portanto, nulo e deve ser assim declarado pela justiça e, merece igual provimento o pedido de reparação pelo dano moral, diante da angústia e insegurança provocada pela celebração de um contrato sem a intenção do consumidor e pela submissão a um processo de concessão de crédito e cobrança que são penosos para as condições particulares da parte autora. Não se trata de mero aborrecimento, mas de conduta insidiosa de abusividade e má-fé pela empresa fornecedora.

Registre-se, mais uma vez, o expressivo número de casos narrados ao Poder Judiciário nos últimos anos envolvendo a mesma prática de contratos de empréstimos mediante ardil e indução do consumidor ao erro, revelando, além da má-fé dos prepostos, a omissão das empresas financeiras que lucram com esses contratos e remuneram seus agentes, sem qualquer fiscalização da conduta ética.

Dada, portanto, às circunstâncias do caso concreto e ao grau de culpa do agente financeiro, concluo que a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da reparação e ao caráter punitivo necessário (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88)..”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, cabe promover a correição da regra de compensação, citada. Determino que o valor base para a compensação seja a quantia efetivamente disponibilizada na conta do autor, qual seja R$ 1.339,09 (hum mil, trezentos e trinta e nove reais e nove centavos). Eventual saldo remanescente dessa quantia poderá, somente de forma excepcional, ser descontada do quantum indenizatório dos danos morais.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença, devendo a recorrente observar a regra de compensação ora ratificada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)